Tribunal: STF
Processo: AI 529219
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. 
   PREVISÃO LEGAL.
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal, o exame psicológico para habilitação em concurso público 
   deve estar previsto em lei em sentido formal e possuir critérios 
   objetivos.
A análise quanto à aptidão do candidato ao cargo 
   pleiteado depende do exame do conjunto probatório constante dos 
   autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.
Agravo 
   regimental a que se nega provimento.